Tribunal: STF
Processo: Rcl 47120
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina (SINTESPE) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e da Súmula nº 736/STF.
    O SINTESPE narra que, após dois anos tentando solucionar administrativamente diversas irregularidades no ambiente de trabalho da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Estado de Santa Catarina, ingressou com a ACP nº 0001318- 28.2018.5.12.0034, objetivando a interdição do imóvel em que instalado o órgão, bem como 
    “a transferência da prestação do serviço para um local hígido, a determinação que enquanto não houvesse um local adequado os servidores e trabalhadores não tivessem descenso remuneratório.
    Ao final [requereu também] a condenação do Estado de Santa Catarina em danos morais coletivos e honorários advocatícios.”
    A parte reclamante argumenta que a matéria controvertida na ACP nº 0001318- 28.2018.5.12.0034 tem estatura constitucional (CF/88, art. 225), e que a competência da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria deriva do art. 114 da Constituição Federal, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 736/STF.
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, deixou de aplicar norma que regulamenta a matéria, sem a necessária declaração de inconstitucionalidade por órgão especial ou plenário do art. 114, I, da CF/88 (incluído pela EC nº 45/2004), em afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender a tramitação da ação e a remessa dos autos a esta Corte. No mérito, pugna que seja cassado o acórdão reclamado.
    É o relatório. Decido.
    No caso, a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação de descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde de servidores estatutários assentada na decisão vergastada está fundada em entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 3395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/20)
    A Súmula Vinculante nº 10, indicada como paradigma na presente reclamação, dirige-se à atuação de órgãos fracionários do Poder Judiciário, a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário” inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
    Destaco que a regra do art. 97 da CF/88 é excepcionada quando a decisão do órgão fracionário estiver fundamentada em pronunciamento do plenário ou do órgão especial da Corte a que pertence ou em precedente do plenário do STF sobre a questão (art. 481, parágrafo único, do CPC/1973; art. 949, parágrafo único, CPC/2015 ). Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC/2015” (Rcl nº 32209 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/7/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” 9Rcl nº 16528 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/3/17).
    “Embargos de Declaração em Reclamação. Decisão Monocrática. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. 2. Tributário e Financeiro. Repartição do ICMS. Usina Hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários Municípios. Valor adicionado. Necessidade de lei complementar federal. Precedentes. 3. Alegação de afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Inexistência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 481, § 1º, do CPC. 4 Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 1228 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/2/14).
    Por fim, em relação à alegada afronta à Súmula nº 736/STF, registro que o paradigma indicado constitui enunciado de caráter persuasivo, sendo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06).
    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra suposta ofensa a enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente